Tribunal: STJ
Processo: 2293585-54.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246185 - SP(2025/0457638-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERICK DANCUART OMAR
ADVOGADOS
: LINO DE BARROS - SP320448
VITÓRIA D'ANGELO ARAÚJO - SP443790
AGRAVADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA
ADVOGADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA - SP382421
INTERES.
: ARBOR BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA
EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
INTERES.
: GENSA SERVICOS DIGITAIS
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A
INTERES.
: HDN PARTICIPACOES
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: HDN PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: ENÉIAS RODRIGUES MACHADO - SP266348
ANDERSON SOARES MARTINS - SP156467
INTERES.
: JORGE AMANTINO MACIEL
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA DALL' AGNOL - RO004597
INTERES.
: PATIO AUGUSTO GUINCHO
INTERES.
: DAVI BORGES DE AQUINO
ADVOGADOS
: TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - SP475416
TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - AC005401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, na QO no
decidiu no
AREsp 2.638.376/MG,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
2. No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
Documento eletrônico VDA55549968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 570e026a-2943-4517-8e73-340f5ec70117

interposição do recurso especial do prazo recursal, em razão de feriado
local. No entanto, mesmo regularmente intimada, a parte agravante não o fez,
restando preclusa a possibilidade de comprovação.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:16
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 570e026a-2943-4517-8e73-340f5ec70117

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2246185 - SP(2025/0457638-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ERICK DANCUART OMAR
ADVOGADOS
: LINO DE BARROS - SP320448
VITÓRIA D'ANGELO ARAÚJO - SP443790
AGRAVADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA
ADVOGADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA - SP382421
INTERES.
: ARBOR BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA
EM LIQUIDACAO
OUTRO NOME
: ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
INTERES.
: GENSA SERVICOS DIGITAIS
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A
INTERES.
: HDN PARTICIPACOES
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME
: HDN PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: ENÉIAS RODRIGUES MACHADO - SP266348
ANDERSON SOARES MARTINS - SP156467
INTERES.
: JORGE AMANTINO MACIEL
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA DALL' AGNOL - RO004597
INTERES.
: PATIO AUGUSTO GUINCHO
INTERES.
: DAVI BORGES DE AQUINO
ADVOGADOS
: TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - SP475416
TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - AC005401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO DO VÍCIO. DESCUMPRIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, na QO no
decidiu no
AREsp 2.638.376/MG,
sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
2. No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

interposição do recurso especial do prazo recursal, em razão de feriado
local. No entanto, mesmo regularmente intimada, a parte agravante não o fez,
restando preclusa a possibilidade de comprovação.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ERICK DANCUART OMAR
contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial
em razão da sua intempestividade. (fls. 320-321)
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fls. 568-
148):

CONCURSO DE CREDORES. PREFERÊNCIA. Arresto
anterior x penhora posterior. Independente da natureza
assumida, seja o cautelar ou incidental, seja o executivo,
igualmente denominado “pré-penhora”, aplicam-se ao
arresto, sem distinção, as disposições relativas à penhora,
inclusive para fins de preferência em concurso de credores.
Diretriz do STJ. Hipótese de arresto não revogado,
irrelevante tanto a avaliação do bem quanto a sua formal
conversão em penhora, não sendo aqui o palco pertinente
para se debater condutas processuais praticadas em outra
base procedimental. Problemática, em parte, já conhecida e
decidida por esta Colenda Câmara em agravo anterior.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 188):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Matérias agitadas que
são estranhas à via recursal eleita. Interposição com
iniludível pretexto de rejulgamento. Inadmissível caráter
infringente. Inocorrência de omissão, de contradição, de
obscuridade ou de erro material. Os defeitos que podem ser
corrigidos por meio de embargos declaratórios, modalidade
de recurso com fundamentação vinculada, não se
confundem com o julgamento contrário ao interesse da
parte. Disposições relativas à penhora que se aplicam ao
arresto, sem distinção. Litigância de má-fé que não se
verifica na espécie. Embargos rejeitados.

Nas razões do agravo interno, alega, em síntese, que (fl. 329):

Importante ressaltar que o feriado estadual de 09 de julho
(Data Magna) decorre diretamente da Lei Estadual no
constituindo feriado civil de caráter oficial e
9.497/1997,
de conhecimento público, não sendo exigida comprovação
suplementar para sua consideração na contagem do prazo
recursal.
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

Aduz, por fim, que:

A parte realmente fora intimada em
e
02/12/2025
apresentou suas manifestações em
juntando
04/12/2025,
inclusive tabela dos feriados, fls. 69,70,71. (fl. 332)
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A parte agravada apresentou contraminuta (fls. 364-379).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, a Presidência do STJ não conheceu
do recurso especial em razão de sua intempestividade (fls. 320-321):

Por meio da análise do recurso de ERICK DANCUART
OMAR, verifica-se que a parte recorrente foi intimada do
acórdão recorrido em 17.06.2025, sendo o Recurso
Especial interposto somente em 09.07.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto
interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos
termos do VI,
os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e
219,
c/c
art. 994,
caput, todos do Código de Processo Civil.
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto
à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente
intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo processual, não regularizou.
Alegou que "a referida decisão desconsiderou a suspensão
do prazo processual decorrente dos feriados e pontos
facultativos estabelecidos por este Superior Tribunal de
Justiça, bem como o feriado municipal de 09 de julho,
conforme será demonstrado pela correta contagem do
prazo" (fl. 314).
Cumpre consignar que é indiferente que tenha havido ou
não expediente forense nesta Corte Superior para a aferição
da tempestividade do Agravo e do Recurso Especial, pois
ambos são interpostos e endereçados ao Presidente do
Tribunal , regendo-se o a quo respectivo prazo, em matéria
de recesso forense e feriados, pela legislação local (AgRg
no
Rel.
Ministro
Otávio
de
Almeida
Toledo
(DesembargadorAR Esp n.
Convocado do
2.495.260/GO,
TJSP), Sexta Turma, D Je de 20.8.2024; e RCD nos E Dcl
no Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, DJeAR Esp n.
de 6.10.2023).
2.229.501/SP,
Todavia, quanto ao feriado local citado pela parte (
),
09/07
não houve a sua comprovação. É entendimento pacífico
desta Corte que a ocorrência de feriado local, recesso,
paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser
demonstrada por documento oficial ou certidão expedida
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

pelo Tribunal de origem, não bastando a mera menção ao
feriado local nas razões recursais, ou no caso, na petição de
regularização.
Nesse sentido, AgInt no Rel. Ministro Humberto AR Esp n.
Martins, Terceira Turma, DJEN de
2.714.186/SP,
12.6.2025; e AgInt nos E Dcl no Rel. Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, D Je deAR Esp n.
7.6.2023.
2.270.942/SP,
Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.

Verifica-se que os argumentos da parte agravante não infirmaram a
conclusão da decisão impugnada.
A decisão agravada não conheceu do recurso em razão da sua
intempestividade, por não ter a parte agravante comprovado eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu a QO no AREsp
n. 2.638.376, no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos
Lei no 14.939/2024
recursos interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por
ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de comprovação de ausência de
expediente forense".
No caso dos autos, foi garantida à parte recorrente a oportunidade
de comprovar a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do
agravo em recurso especial do prazo recursal em razão de feriado local.
No entanto, mesmo regularmente intimada (fl. 292-293), a parte agravante
não o fez, restando preclusa a possibilidade de comprovação.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL. INTIMAÇÃO
PARA
SANEAMENTO
DO
VÍCIO.
DESCUMPRIMENTO.
1. Ação rescisória.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no AREsp 2638376, no sentido de "aplicar
os efeitos da
também aos recursos
Lei no 14.939/2024
interpostos antes de sua vigência, devendo ser observada,
igualmente, por ocasião do julgamento dos agravos
contra decisões monocráticas de
internos/regimentais
inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
3. Mesmo regularmente intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

prazo para interposição do agravo em recurso especial,
a parte agravante não o fez - estando, portanto,
preclusa a possibilidade de comprovação.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não
provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.875.577/SP,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
22/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO

CORTE
ESPECIAL.
ARESP
N.
2.638.376/MG.
APLICAÇÃO IMEDIATA DO
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CPC, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.939/2024.
POSSIBILIDADE
DE
REGULARIZAÇÃO.
INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA
SANAR VÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
PRECLUSÃO.
CONTAGEM
DE
PRAZO
PELO
SISTEMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. ÔNUS DA
PARTE DE DEMONSTRAR POR DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRINT DO SISTEMA. INSUFICIÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão
da intempestividade do recurso especial, por falta de
comprovação de feriado local no ato de interposição do
recurso. A parte agravante alegou que o recurso teria sido
tempestivo conforme informações do sistema de
peticionamento eletrônico do Tribunal de origem, com base
em suposta suspensão de expediente forense. Intimada nos
termos entendimento firmado pela Corte Especial no
julgamento da QO no
acerca da
AREsp n. 2.638.376/MG
aplicação do
§ 6o, do CPC, a fim de para
art. 1.003,
comprovar documentalmente a suspensão de expediente
perante o Tribunal de origem, a parte agravante
permaneceu inerte.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se
houve comprovação idônea da suspensão do expediente
forense ou feriado local no ato de interposição do recurso,
nos moldes definidos pela Corte Especial no julgamento da
QO no
bem como determinar se a
AREsp 2.638.376/MG,
intempestividade do recurso especial pode ser afastada com
base em informação do sistema eletrônico do Tribunal de
origem.
III. Razões de decidir
3. A parte recorrente não comprovou, no ato da
interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou
suspensão do expediente forense, conforme exigido pelo
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

4. No julgamento da Questão de Ordem no
a Corte Especial do STJ firmou
AREsp 2.638.376/MG,
entendimento no sentido de que, enquanto não exaurida a
competência do Tribunal de origem ou do STJ, inclusive
em sede de agravo interno, cabe ao julgador determinar à
parte a regularização do vício relacionado à ausência de
comprovação do feriado local ou da suspensão do
expediente forense.
5. Em cumprimento ao precedente qualificado, foi
oportunizada à parte a possibilidade de comprovação
por meio de documento idôneo a suspensão do
expediente forense no Tribunal de origem, mas esta
permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo, o que
configura preclusão para a prática do ato.
6. "A atual jurisprudência da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça orienta no sentido de que 'a falha
induzida por informação equivocada prestada por sistema
eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a
aferição
da
tempestividade
do
recurso'
(
relatora Ministra LAURITA
EAREsp n. 1.759.860/PI,
VAZ, julgado aos
DJe de
. [...]
16/3/2022,
21/3/2022)
Todavia, cabe à parte comprovar a situação que o induziu a
erro, a fim de configurar justa causa capaz de afastar a
intempestividade do recurso, não servindo a esse fim
apenas a apresentação de print de tela ou a imagem de
página extraída da internet e inserida na petição do
recurso" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.744.511/DF,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
7. Apenas o "print" do sistema não é servil à efetiva
demonstração da justa causa. Precedentes. (AgInt nos EDcl
no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.590.049/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
30/9/2024,
)
2/10/2024.
8. A ausência de comprovação adequada da suspensão do
prazo processual ou de erro no sistema eletrônico do
Tribunal de origem mantém a intempestividade do recurso
especial.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC, não é automática e depende da demonstração de
manifesta inadmissibilidade do recurso ou de seu caráter
protelatório, o que não foi evidenciado no caso.
IV. Dispositivo 10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.625.971/GO,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025,
DJEN de
)
26/6/2025.

Se o dia 9 de julho é considerado feriado local, deve ser comprovado se
ocorreu o não funcionamento da Justiça nesta data, conforme o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

VIGÊNCIA DO
INTEMPESTIVIDADE.
CPC/2015.
FERIADO LOCAL NÃO COMPROVADO, NO ATO DA
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR. ARTS. 1.003, § 6o,
E 1.029, § 3o, DO
PRECEDENTES DO STJ E
CPC/2015.
DO
STF.
PREPARO
RECURSAL.
JUNTADA
SOMENTE DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU).
INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso
interposto contra decisum publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Na forma da jurisprudência - firmada sob a égide do
-, "a comprovação da tempestividade do recurso,
CPC/73
em decorrência de feriado local ou suspensão de
expediente forense no Tribunal de origem que implique
prorrogação do termo final pode ocorrer posteriormente,
em sede de Agravo Regimental" (STJ, AgRg no
Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 137.141/SE,
FERREIRA, CORTE ESPECIAL, DJe de
.
15/10/2012)
III. O
porém, não possibilita a mitigação ao
CPC/2015,
conhecimento de recurso intempestivo. De fato, nos casos
em que a decisão recorrida tenha sido publicada na
vigência do novo CPC, descabe a aplicação da regra do
parágrafo único, do
para permitir a
art. 932,
CPC/2015,
correção do vício, com a comprovação posterior da
tempestividade do recurso. Isso porque o
acabou
CPC/2015
por excluir a intempestividade do rol dos vícios sanáveis,
conforme se extrai do seu
§ 6o("O recorrente
art. 1.003,
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso"), e do seu
§ 3o ("O
art. 1.029,
Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de
Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso
tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o
repute
grave").
Nesse
sentido:
STJ,
AgInt
no
Rel. p/ acórdão Ministra NANCY
AREsp 957.821/MS,
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, DJe de 19/12/2017;
AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
REsp 1.626.179/MT,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministro
23/03/2017;
AREsp 991.944/GO,
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel. Ministra
05/05/2017;
AREsp 975.392/MT,
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
05/05/2017;
AREsp 1.017.097/MG,
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe
de
AgInt no
Rel.
09/05/2017;
AREsp 1.005.100/SP,
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
29/05/2017.
IV. No mesmo sentido o entendimento do STF (ARE
1.033.168
Rel. Ministro DIAS TOFFOLI,
AgR/RJ,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
18/09/2017)
V. A necessidade de comprovação do feriado local, no ato
da interposição do recurso, por meio de documento idôneo,
restou reafirmada pela Corte Especial, em
no
02/10/2019,
julgamento do
modulando-se, todavia,
REsp 1.813.684/SP,
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

os efeitos da decisão, em razão dos princípios da segurança
jurídica, da proteção da confiança, da isonomia e da
primazia da decisão de mérito, de modo que o
entendimento por ela firmado fosse aplicado tão somente
aos recursos interpostos após a publicação do acórdão
daquele apelo nobre, o que ocorrera em
(STJ,
18/11/2019
Rel. p/ acórdão Ministro LUIS
REsp 1.813.684/SP,
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de
. Em Questão de Ordem, de relatoria da
18/11/2019)
Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020
(DJe de
, a Corte Especial do STJ reconheceu
28/02/2020)
que a tese firmada por ocasião do julgamento do referido
no que relativo à modulação de
REsp 1.813.684/SP,
efeitos, é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval -
o que não é a hipótese dos presentes autos -, não se
aplicando aos demais feriados locais.
VI. Novamente reafirmando sua posição sobre o tema, a
Corte Especial do STJ, na sessão de
julgando
19/05/2021,
o AgInt no
concluiu, por maioria,
AREsp 1.481.810/SP,
nos termos do voto proferido pela Ministra NANCY
ANDRIGHI, que deve ser mantida a restrição firmada, na
mencionada Questão de Ordem, à modulação de efeitos do
julgado quanto ao feriado local, de maneira que incida ela
tão somente no feriado de segunda-feira de carnaval.
VII. No caso, o acórdão recorrido foi publicado em
sexta-feira - na vigência do
-,
05/07/2019,
CPC/2015
sendo o Recurso Especial interposto somente em
terça-feira, após o transcurso do prazo
30/07/2019,
recursal de 15 dias úteis.
VIII. No presente Agravo interno, a parte recorrente
alega que "o prazo começou a fluir em
visto
10/07/2019,
a suspensão do expediente do dia
o feriado de
08/07
comemoração da Revolução Constitucionalista do dia
no Estado de São Paulo". Sucede que a
09/07,
suspensão do prazo recursal, na origem, não foi
comprovada, por ocasião da interposição do Recurso
Especial, quando já vigente o
o que
CPC/2015,
impossibilita sua comprovação posterior, à luz do que
dispõem os arts. 1.003, § 6o, e 1.029, § 3o, do CPC/2015.
IX. A partir da vigência do
a comprovação da
CPC/2015,
ocorrência de feriado local, para fins de aferição da
tempestividade do recurso, deve ser realizada no momento
de sua interposição, não se admitindo a comprovação
posterior - como pretende a parte agravante -, ressalvada a
modulação de efeitos operada, no REsp 1.813.684/SP,
quanto à segunda-feira de carnaval.
X. Ademais, deixando a parte recorrente de juntar aos
autos, no momento da interposição do recurso, a Guia de
Recolhimento da União (GRU), acostando somente o
comprovante de pagamento, é de se declarar deserto o
Recurso Especial, mormente quando a parte, devidamente
intimada para sanar o vício, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso, não cumpre a determinação, no
prazo fixado, conforme certificado nos autos. Incidência da
Súmula 187/STJ.
XI. Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.615.160/SP,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
23/3/2022.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno. Julgo prejudicado o
pedido de efeito suspensivo.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:30:39
Código de Controle do Documento: 2e27fbf5-c70e-4524-8196-3bd3d04c1267

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.246.185 / SP
Número Registro: 2025/0457638-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00517555920208260100 00517581420208260100 11092420420198260100 22935855420248260000
517555920208260100 51755592020826010000517581420208260100 517581420208260100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ERICK DANCUART OMAR
ADVOGADOS
: LINO DE BARROS - SP320448
VITÓRIA D'ANGELO ARAÚJO - SP443790
RECORRIDO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA
ADVOGADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA - SP382421
INTERES.
: ARBOR BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA EM
LIQUIDACAO
OUTRO NOME : ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
INTERES.
: GENSA SERVICOS DIGITAIS
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME : GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A
INTERES.
: HDN PARTICIPACOES
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO NOME : HDN PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS
: ENÉIAS RODRIGUES MACHADO - SP266348
ANDERSON SOARES MARTINS - SP156467
INTERES.
: JORGE AMANTINO MACIEL
Documento eletrônico VDA55526873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 4f4f2658-06e9-4908-b4c9-bc474d106827

ADVOGADA
: MARIA CRISTINA DALL' AGNOL - RO004597
INTERES.
: PATIO AUGUSTO GUINCHO
INTERES.
: DAVI BORGES DE AQUINO
ADVOGADOS
: TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - SP475416
TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - AC005401
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS - GESTÃO DE
NEGÓCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERICK DANCUART OMAR
ADVOGADOS : LINO DE BARROS - SP320448
VITÓRIA D'ANGELO ARAÚJO - SP443790
AGRAVADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA
ADVOGADO
: VALQUIRIA DUARTE DE LIMA - SP382421
INTERES.
: ARBOR BRASIL SERVICOS DE GESTAO FINANCEIRA LTDA EM
LIQUIDACAO
OUTRO
NOME
: ARBOR BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO FINANCEIRA LTDA
INTERES.
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE
SAO PAULO - DETRAN/SP
INTERES.
: GENSA SERVICOS DIGITAIS
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO
NOME
: GENSA SERVIÇOS DIGITAIS S/A
INTERES.
: HDN PARTICIPACOES
EM LIQUIDACAO
S/A
OUTRO
NOME
: HDN PARTICIPAÇÕES S/A
ADVOGADOS : ENÉIAS RODRIGUES MACHADO - SP266348
ANDERSON SOARES MARTINS - SP156467
INTERES.
: JORGE AMANTINO MACIEL
ADVOGADA
: MARIA CRISTINA DALL' AGNOL - RO004597
INTERES.
: PATIO AUGUSTO GUINCHO
INTERES.
: DAVI BORGES DE AQUINO
ADVOGADOS : TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - SP475416
TAÍLANA CAMÊLO DE SOUZA - AC005401
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55526873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 4f4f2658-06e9-4908-b4c9-bc474d106827

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: 4f4f2658-06e9-4908-b4c9-bc474d106827